Tribunal: STF
Processo: ARE 1035258
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos:
     “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO À DATA DO ADVENTO DA LEI 8.112/90 - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – COISA JULGADA. REAJUSTES – LIMITAÇÃO À DATA-BASE DA CATEGORIA – COISA JULGADA. A admissibilidade do recurso de revista contra acórdão proferido em agravo de petição depende de demonstração inequívoca de afronta direta à Constituição da República. Aplicabilidade da Súmula nº 266/TST e do art. 896, §2º, da CLT. Agravo desprovido”. (eDOC 16)
    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (eDOC 23)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 5º, XXXVI; e 114 do texto constitucional. (eDOC 25, p. 1 e 11) 
    Nas razões recursais, defende-se a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar ação que envolve servidores estatutários.
    Indica-se ser incontroverso que os autores da ação detinham a condição de celetistas antes da edição da Lei 8.112/1990. Conclui-se que, instituído o regime único para os servidores, cessou de imediato a regência dessa relação de trabalho pela CLT, fato que inclui situações preexistentes e afasta, portanto, a competência da Justiça do Trabalho para apreciar as causas ajuizadas após a vigência da Lei 8.112/1990. 
    Oportunamente, determinei a remessa dos autos à origem, com base no ARE-RG 1.001.075 (tema 928), de minha relatoria, DJe 1º.2.2017, para os fins do disposto no art. 1.036 do CPC. (eDOC 43) 
    Ocorre que o Tribunal a quo não vinculou o caso concreto ao tema de repercussão geral, aos seguintes fundamentos:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ART. 543-B, §3º, DO CPC/73. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO À DATA DO ADVENTO DA LEI 8.112/90. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COISA JULGADA. O STF tem entendimento pacífico no sentido de que “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário”. Entretanto, a situação dos autos comporta peculiaridade que a distingue do entendimento acima esposado. Isso porque o caso ora debatido se encontra em fase de execução de sentença e a questão da limitação da competência desta Justiça Especializada ao período anterior ao advento da Lei 8.112/90 foi plenamente debatida e decidida na fase de conhecimento. Não cabe, nesta sede, revisão dos termos da decisão judicial proferida em fase de conhecimento, visto que acobertada pelo manto da coisa julgada. Assim, não há como se exercer o juízo de retratação a que alude o art. 543-B, § 3º, do CPC/73 (art. 1.030, II, do CPC/2015). Acórdão mantido”. (eDOC 81)(Grifei)
    É o relatório. 
    Decido. 
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. (eDOC 23)
    Feita essa consideração, passo ao exame do recurso extraordinário.
    Observo que a matéria guarda identidade temática com o decidido no tema 928 da sistemática de repercussão geral, cujo processo-paradigma é o ARE-RG 1.001.075, em que foi reafirmada jurisprudência desta Corte no sentido de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário.
    Eis ementa do processo-paradigma: 
    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Competência da Justiça do Trabalho. Mudança de regime jurídico. Transposição para o regime estatutário. Verbas trabalhistas concernentes ao período anterior. 3. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário. 4. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência”.
    Cito trecho do acórdão resultante do julgamento do processo paradigma:
    “Nesse cenário, o posicionamento do STF é no sentido de ser incompetente a Justiça do Trabalho para processar e julgar as parcelas relativas ao período posterior à instituição do regime jurídico único, mantendo-se, de outro lado, sua competência sobre as parcelas anteriores”.
    Na espécie, a instância de origem entendeu pela competência da Justiça do Trabalho para discutir verbas trabalhistas com reflexos remuneratórios (pagamento de reajustes) em momento posterior à mudança para regime estatutário. Nesse sentido, colho do acórdão do TST:
    “DA LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO À DATA DO ADVENTO DA LEI 8.112/90 - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
    Insurge-se o agravante contra a decisão de embargos à execução em que foram indeferidos seus pedidos de limitação dos efeitos pecuniários até a alteração do regime jurídico, bem como de limitação do reajuste à data base da categoria.
    Argumenta que se a sentença exequenda nada dispõe sobre a limitação dos efeitos pecuniários até a alteração do regime jurídico, a limitação até tal data fixada na fase de execução não ofende a coisa julgada, o que ocorreria, segundo entende, se o título executivo judicial expressamente afastasse a limitação. 
    Alega que o pagamento dos reajustes de 26,05% (URP DE 1989) e 26,06% (plano Bresser) relativos a período posterior à data de entrada em vigor da lei 8.112/90, é inconstitucional, violando-se frontalmente os arts. 109, I, e 114 da Constituição Federal, pois com a criação do Regime Jurídico único, juridicamente desapareceu a relação trabalhista e nasceu a relação estatutária/administrativa, não havendo que se falar na competência da justiça obreira para executar julgados entre servidores públicos e entes federais”. (eDOC 16, p. 3 e 4) 
    Nesse contexto, observo identidade entre a matéria dos autos e o aludido tema de repercussão geral e verifico que a instância de origem apreciou o caso em desconformidade com a jurisprudência desta Corte ao impor reflexos remuneratórios (pagamento de reajustes) para além do marco legislativo em que houve a migração de regimes.
    Dito isso, verifico que a existência de decisão com trânsito em julgado na espécie não obsta a reanálise da questão da competência, por se discutirem no processo parcelas oriundas de relação jurídica de trato continuado, como é a relação de trabalho.
    A propósito, cito precedente:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado. 2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 3. Recurso extraordinário improvido”. (RE 596.663, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2014, grifo nosso) 
    Nessa linha, reproduzo passagem do voto do Ministro Teori Zavascki, o qual consignou: 
    “O pedido de vista, conforme referi na oportunidade, se deveu à percepção de que, consideradas as circunstâncias do caso, a questão jurídica em debate não diz respeito à coisa julgada, mas, sim, a eficácia temporal da sentença. O exame dos autos confirma esse entendimento. Realmente, a sentença exequenda reconheceu o direito dos demandantes a incorporar, em seus vencimentos, o percentual de 26,05%, relativo à URP de fevereiro de 1989. Trata-se de típica sentença sobre relação jurídica de trato continuado, que, portanto, projeta efeitos prospectivos. Justamente por isso, a questão que ordinariamente se põe em relação a essa espécie de provimento é a da sua eficácia temporal futura: até quando a sentença tem eficácia? É, por ventura, ad aeternum , a produção de seus efeitos? Sobre esse tema, há uma premissa conceitual incontroversa: a de que a força vinculativa dessas sentenças atua rebus sic stantibus. Realmente, ao pronunciar juízos de certeza sobre a existência, a inexistência ou o modo de ser das relações jurídicas, a sentença leva em consideração as circunstâncias de fato e de direito que se apresentam no momento da sua prolação. Tratando-se de relação jurídica de trato continuado, a eficácia temporal da sentença permanece enquanto se mantiverem inalterados esses pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte (cláusula rebus sic stantibus )” . (grifo nosso) 
    Este é precisamente o caso dos autos: o advento do regime jurídico estatutário pôs fim à relação trabalhista (regulada pela CLT), promovendo alteração no estado de fato e de direito subjacentes à demanda original, autorizando a possibilidade de reanálise da situação fático-jurídica sem ofensa à coisa julgada. 
    Nessa linha, pela inexistência de óbice da coisa julgada a impedir a reanálise de situação após iniciada a fase de execução, veja-se, também, a decisão monocrática de minha lavra no AR 2.355, de minha relatoria, DJe 18.6.2018.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer a incompetência da justiça do trabalho para impor reflexos financeiros (pagamento de reajustes) ao Departamento Nacional de Obras Contra As Secas (DNOCS) em período posterior ao advento da Lei 8.112/1990. (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §2º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes 
Relator 
Documento assinado digitalmente